Tribunal: TJSP
Processo: 1054411-84.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação movida por candidato inscrito no Concurso Público para Soldado da Policia Militar de 2a Classe, reprovada na avaliação psicológica, de caráter eliminatório. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 44, do C.STF. Aplicação da Lei Estadual no 10.123/68 (Lei Orgânica da Policia) que prevê a necessidade de

Ementa:
Ação movida por candidato inscrito no Concurso Público para Soldado da Policia Militar de 2a Classe, reprovada na avaliação psicológica, de caráter eliminatório. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 44, do C.STF. Aplicação da Lei Estadual no 10.123/68 (Lei Orgânica da Policia) que prevê a necessidade de exame psicológico para o exercício da função policial. Edital, ademais, que prevê critérios objetivos para realização do exame psicológico. Ato administrativo combatido hígido e conforme ao edital. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082373
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054411-84.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
WILLIAN MESQUITA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054411-84.2018.8.26.0053 -Voto no 42.124.
2
VOTO No 42.124
APELAÇÃO No 1054411-84.2017.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: MARCOS WILLIAN MESQUITA PEREIRA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: GILSA ELENA RIOS
Ação movida por candidato inscrito no Concurso Público para
Soldado da Policia Militar de 2a Classe, reprovada na avaliação
psicológica, de caráter eliminatório. Sentença de improcedência.
Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Inviabilidade.
Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 44, do C.STF. Aplicação da
Lei Estadual no 10.123/68 (Lei Orgânica da Policia) que prevê a
necessidade de exame psicológico para o exercício da função
policial. Edital, ademais, que prevê critérios objetivos para
realização do exame psicológico. Ato administrativo combatido
hígido e conforme ao edital. Recurso improvido.
I.
Ação de rito ordinário movida por MARCOS WILLIAN
MESQUITA PEREIRA contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, buscando a
anulação do ato administrativo que odesclassificou na fase de exame psicológico, no
Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar do Estado de São
Paulo 2a Classe (edital DP 1/321/18). Relata que não teve acesso às razões de sua
exclusão e que o exame psicológico pautou-se em critérios subjetivos. Alega, ainda, violação
aos princípios da igualdade, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, moralidade,
publicidade e ampla defesa. Pede, assim, a anulação do ato que o reprovou no exame
psicológico, garantindo, assim, o seu prosseguimento nas demais fases do concurso, além
da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
correspondente a 100 (cem) salários mínimos.
Indeferida a antecipação da tutela (fls. 105/106), em fase de saneamento, foi
determinada a realização de perícia (fls. 168/169), sobrevindo laudo de fls. 206/211, com
esclarecimentos do perito a fls. 225.
A r. sentença de fls. 232/236, de relatório adicionalmente adotado, julgou
improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado,
observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054411-84.2018.8.26.0053 -Voto no 42.124.
3
Sobreveio Apelação do requerente. Nas razões de fls. 240/249, busca a
inversão do julgado, alegando em síntese: a) o laudo psicológico produzido pela requerida é
insuficiente para se concluir pela inaptidão do autor, bem como o laudo psicológico produzido
pelo perito judicial comprova sua aptidão para o cargo almejado de Policial Militar; b) ofensa
aos princípios da igualdade, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, moralidade,
publicidade e ampla defesa. Postula, outrossim, a produção de prova pericial, consistente na
realização de novo laudo psicológico. O recurso foi contrariado a fls. 253/265, subindo os
autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
O apelo não merece acolhida.
O autor foi declarado inabilitado no Concurso Público para ingresso na carreira
de Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2a Classe (edital DP-1/321/18), por
ter sido reprovado no exame psicológico, que tinha a finalidade de “identificar características
de personalidade, aptidão, potencial e adequação do candidato ao perfil psicológico
estabelecido para o cargo” (item 1.4 do Capítulo IV fls. 40).
Insurge-se contra o ato que o desclassificou, argumentando, especialmente,
que a avaliação psicológica para fins de ingresso na carreira de Policial Militar pautou-se em
critérios subjetivos, violando os princípios da legalidade e da isonomia. Sem razão, contudo.
A exigência de avaliação psicológica, em caráter eliminatório, para ingresso na
carreira e no cargo em questão (Policial Militar) é de intuitiva necessidade, considerando-se
as atribuições do Policial Militar.
O Estado de São Paulo dispõe de lei, em sentido formal, que regulamenta a
necessidade de realização de exame psicológico, para o ingresso na carreira de Policial
Militar, não sendo o caso de aplicação da Súmula Vinculante no 44, do E. Supremo Tribunal
Federal.
Nada está a indicar que o ato administrativo contra o qual se insurge o autor se
encontre porventura eivado de ilegalidade. A prova de aptidão psicológica corresponde,
ademais, a expressa exigência legal para o aludido cargo. Assim já dispunha o artigo 36,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054411-84.2018.8.26.0053 -Voto no 42.124.
4
inciso VI, da Lei Estadual no 10.123, de 27 de maio de 1968 (Lei Orgânica da Policia)1. Na
atualidade, a previsão é reforçada pelo disposto no artigo 4o, inciso IV, da Lei Complementar
Estadual no 1.291, de 22 de julho de 2.016, que disciplina o ingresso na carreira policial
militar do Estado de São Paulo:
“Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do Quadro, obedecerão às
seguintes etapas:
(........)
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das características cognitivas e
de personalidade do candidato para o desempenho adequado das atividades inerentes à carreira
pretendida, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o exercício”.
O edital do certame igualmente estabeleceu requisitos e critérios do teste
psicológico, aos quais anuiu o autor e se submeteu ao inscrever-se no concurso público.
Referido edital assim estabelece:
“1. Os Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, terão a finalidade de avaliar
se o candidato apresenta características cognitivas e de personalidade favoráveis para o
desempenho adequado das atividades inerentes ao cargo público pretendido, de acordo com os
parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o cargo em vigor na Polícia Militar do Estado
de São Paulo, conforme “Anexo F”.
2. Os exames previstos no item anterior deverão obedecer aos ditames da ciência
psicológica em conformidade com as normas do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e do
Conselho Regional de Psicologia (CRP) e com as técnicas reconhecidas pela comunidade
científica, que orientam a Avaliação Psicológica em concurso público e processos seletivos da
mesma natureza.
3. Os Exames Psicológicos serão realizados pela Banca Examinadora composta
exclusivamente por profissionais com registro válido no CRP-SP.
4. Os Exames Psicológicos consistirão na avaliação objetiva e padronizada de
características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante o emprego de técnicas
científicas.
5. O perfil psicológico do cargo objeto do concurso público é constituído por um
rol de características psicológicas necessárias à adaptação e desempenho adequado do cargo
de Soldado PM de 2a Classe.
6. A avaliação psicológica será realizada em dias e horários constantes no
cronograma entregue aos candidatos, sendo que:
6.1. o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da
1 http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/lei-10123-27.05.1968.html

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054411-84.2018.8.26.0053 -Voto no 42.124.
5
avaliação psicológica munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto no 2 e
borracha;
6.2. recomenda-se que o candidato durma bem na noite anterior ao dia da
realização da avaliação psicológica, alimente-se adequadamente, não beba e não utilize qualquer
tipo de substância psicoativa, a fim de estar em boas condições para a realização da etapa.
7. A Banca Examinadora procederá à análise conjunta qualitativa e quantitativa
dos resultados de cada teste, observando as orientações e os parâmetros contidos nos
respectivos manuais técnicos dos instrumentos utilizados nas avaliações.
8. O resultado final dos Exames Psicológicos será obtido a partir da análise
técnica global do material produzido pelo candidato no transcorrer desta etapa do concurso
público, avaliando-se a compatibilidade de seu desempenho com as características do perfil
psicológico estabelecido para o cargo a ser provido, em vigor na Instituição.
9. A inaptidão nos Exames Psicológicos não pressupõe a existência de
transtornos mentais. Indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos
parâmetros exigidos para o exercício das funções do cargo de Soldado PM de 2a Classe.” (fls.
55/56 sublinhou-se).
Ademais, dispõem os artigos 4o, III, e 6o, II, da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento):
“Art. 4o Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de
declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:
(...)
III - comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio
de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.
Art. 6o É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para
os casos previstos em legislação própria e para:
(...)
II - os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da
Constituição Federal;”
É evidente, portanto, a necessidade de serem os candidatos ao concurso da
Polícia Militar submetidos a testes de aptidão psicológica para ingresso na carreira.
Ao contrário do alegado, o exame psicológico pautou-se
tal como
determinado no edital (item 4, capitulo XI fls. 55/56) em critérios objetivos e científicos ali
previstos. A teor do laudo psicológico no DP 463/313.2/18 (fls. 133/148), foram utilizados os
seguintes instrumentos durante a avaliação da autora: “Teste Palográfico”, “Teste Projetivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054411-84.2018.8.26.0053 -Voto no 42.124.
6
HTP”, “Teste de Inteligência Geral Não Verbal”, “EPR Escala dos Pilares da Resiliência”,
“Teste Psicodiagnóstico Miocinético” e “Entrevista Psicológica” (item 2.3 fls. 134).
O laudo psicológico no DP 463/313.2/18 encontra-se fundamentado e informa
que o autor, à época em que avaliada, “apresentou inadequação aos níveis dos parâmetros
exigidos no perfil e contra perfil psicológico estabelecido para o cargo de Soldado PM de 2a
Classe, nos seguintes itens: Relacionamento interpessoal adequado; Capacidade de
liderança” (fls. 138).
Não se pode, portanto, dizer não tenha sido fundamentada a reprovação da
autora no exame psicológico. Os itens 10 e 11 do Capítulo XI do edital do concurso (fls. 56),
de outra parte, deixam claro que o candidato poderia ter acesso aos “motivos da inaptidão”,
isto é, às razões de reprovação no exame psicológico, mediante agendamento de entrevista
devolutiva, o que não consta ter sido requerido.
Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que foi
determinada a realização de perícia judicial, e o laudo pericial de fls. 206/211,
complementado a fls. 225, conclui que não foram encontrados elementos suficientes para
afastar as conclusões apostas na avaliação psicológica do autor, e que ensejaram a sua
exclusão do certame.
E não é demasiado anotar que a realização de perícia para eventual
contrastação da perícia oficial pode significar em última análise a transferência da aferição da
capacidade dos candidatos para a esfera jurisdicional. Vale reproduzir, e adotar como “ratio
decidendi”, as claras ponderações do Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA em precedente
cônsono: “Permitir que todo candidato excluído de determinado concurso em razão de avaliação
realizada no âmbito administrativo venha a pretender rediscutir, por inteiro, em âmbito
jurisdicional, o mérito do ato administrativo que ocasionou sua reprovação requerendo a
produção de prova pericial “sub judice” tão somente com o fito de fazer rechaçar o conteúdo de
eventual laudo pericial elaborado e bem fundamentado pela comissão administrativa
responsável pelo concurso significaria aceitar, guardadas as devidas proporções, a supressão
completa de referida etapa administrativa do certame. Em palavras mais diretas, coadunar com
tal fato representaria, praticamente, a aceitação da realização de fase concursal, por alguns
candidatos, tão somente em sede judicial fazendo-se substituir a Administração pelo magistrado
e afastando o quanto já levado a cabo administrativamente, o que, por óbvio, vigora como
desarrazoado. Nestes termos, e notadamente em razão da prova documental colacionada aos
autos, é realmente hipótese de se afastar a alegação preliminar de cerceamento de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054411-84.2018.8.26.0053 -Voto no 42.124.
7
levantada pelo apelante.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1006497-68.2017.8.26.0664, j. 03.04.2018, Rel. o Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA).
O conjunto dessas circunstâncias indica que o ato administrativo questionado
deva remanescer infenso à modificação jurisdicional, não se cuidando de hipótese em que se
mostre eivado de ilegalidade, ou em que os critérios de discricionariedade administrativa
possam ser contrastados por preceitos ou princípios constitucionais ou infraconstitucionais.
Não é caso, pois, de se alterar a solução conferida à espécie em primeira instância.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, necessária a majoração da
verba honorária advocatícia, que é fixada em 11% (onze por cento) do valor atribuído à
causa, em substituição àquela fixada pelo D. Juízo “a quo”, ressalvada a gratuidade de
Justiça concedida a fls. 105/106.
III.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI